Tribunal: TJDFT
Processo: 0037317-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037317-77.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, RECORRIDO: JOAO MANOEL DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO. OBRIGAÇÃO. BILATERAL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. Há resolução de contrato bilateral, por inadimplência, quando as provas documentais e testemunhais apontam que não houve cumprimento da obrigação contratualmente firmada por uma das partes, consistente na transferência de imóvel e veículos. Inteligência do artigo 475 do Código de Processo Civil. 2. Deve ser resolvido o contrato, com retorno das partes ao status quo ante, se, pela regra ordinária da distribuição do ônus da prova (art. 373, incisos I e II, CPC/15), o autor comprova fato constitutivo de seu direito e o réu, não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. A manutenção da sentença é medida impositiva, quando resta comprovado nos autos o inadimplemento substancial do apelante/réu, de forma que a parte autora tem direito potestativo à resolução do contrato, com o retorna das partes ao estado anterior ao da avença ora rescindida, sem sua conversão a perdas e danos. 4. Inexistindo conteúdo condenatório na sentença, deve ser aplicado o art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil, que dispõe que a fixação da verba honorária terá como base o proveito econômico obtido pelo autor ou, não sendo esse aferível, o valor da causa. 5. Deve ser mantida a condenação em honorários sucumbenciais, se sua fixação se deu de maneira justa e proporcional em 10% (dez por cento) do valor corresponde ao proveito econômico obtido pelo autor. 6. Verba honorária recursal majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente. Inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 186 e 884, ambos do CC, alegando que a rescisão do contrato se deu por culpa do recorrido, motivo pelo qual não tem direito ao recebimento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo acórdão impugnado; c) artigo 85 do CPC, sob o argumento de que o recorrido responde integralmente pela sucumbência, uma vez que foi vencido na demanda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003